Tribunal: TJBA
Processo: 8037768-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037768-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ATACADAO FORTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO TRIBUTÁRIO.
AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
APARENTE AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA MULTA IMPOSTA
.
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
ATENDIDOS
.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
Suspensão da exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo Procon Estadual, crédito não tributário, com fundamento no indício de desproporcionalidade e desarrazoabilidade do valor fixado
.

2. Tutela de urgência deferida, por estarem presentes os pressupostos autorizadores, a teor do quando disposto no art. 151, inciso V do CTN
c/c art. 300 do CPC
.

3.
Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso
, pelos motivos expostos no voto do Relator.